Tribunal: TJMT
Processo: 0002994-77.2009.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002994-77.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIEMERSON MARCELO DA SILVA - CPF: 018.875.631-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LINOZETE MARGARETE SIQUEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
POSTULADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NECESSÁRIO O DESABONO A SER CONFERIDO AOS ANTECEDENTES DO RÉU E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A AUTORIZAR A NEGATIVAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM PREJUÍZO DO RÉU – PRECEDENTES – READEQUAÇÃO DA PENA – CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É legítimo e necessário ser conferido desvalor aos antecedentes do réu e às circunstâncias do crime, diante da constatação de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data deste, bem como a ponderação do cenário fático que permeou a execução do ilícito, na presença de diversas crianças.

Nada obstante, deve ser mantido neutro o vetor atinente ao comportamento da vítima, nos termos da jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, pois
“(...) esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra. ” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Recurso conhecido e parcialmente provido, com reflexos na pena imposta ao apelado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JULIEMERSON MARCELO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
0002994-77.2009.8.11.0042
– código 135429, que tramitou perante o d. 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por meio da qual a denúncia foi julgada procedente para
condenar
o ora apelado
Juliemerson Marcelo da Silva
pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, a fim de impor-lhe
a pena de
04 (quatro) anos e

02 (dois) meses de reclusão
,

em regime inicial
aberto
,

além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas sob ID 175353804, o
Parquet
se insurge quanto aos aspectos da pena imposta ao apelado, pugnando pelo
reconhecimento da negativação
a ser atribuída aos vetores atinentes aos
antecedentes do réu, às circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima
, na proporção individual de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário, com a consequente modificação do regime.

As contrarrazões foram registradas sob ID 175353807, por meio das quais a i. Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 176446693, opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, deixando de acolher apenas o pleito atinente à negativação do comportamento da vítima, a qual entende dever ser mantida neutra.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 175353801), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 15/02/2009, por volta da 20h, a vítima
Lizonete Margarete Siqueira
estava em um ponto de ônibus da avenida Comandante Costa, nesta capital, quando foi abordada pelo réu
JULIEMERSON MARCELO DA SILVA
, o qual simulou portar arma de fogo sob a camisa e exigiu que a vítima lhe entregasse sua bolsa com seus pertences.

De posse do bem, evadiu-se do local, mas foi prontamente contido ainda nas imediações.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais as quais se limitam aos aspectos da dosimetria da pena imposta ao recorrido, sendo certo que a autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas.

1.

Da readequação da pena basilar:

A par do relatado, a irresignação ministerial
se cinge ao
recrudescimento da pena imposta
ao apelado, através
da negativação a ser conferida

aos
antecedentes
do réu,
às
circunstâncias do crime
e do
comportamento da vítima
.

Nesse particular, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, com os seguintes fundamentos:

“[...]
Quanto aos antecedentes
, verifica que o acusado possui 08 (oito) condenações transitadas em julgado, todavia, deixo de usá-las como circunstância judicial desfavorável, tendo em vista que são fatos posteriores ao crime em comento. [...]
As circunstâncias
são normais à espécie. [...] Trata-se de crime contra o patrimônio,
não havendo comportamento imputável à vítima
, pois foi voltado à concupiscência material do réu.” sic
ID 175353794 - Pág. 87 – destaquei.

Nesse contexto, a r. sentença merece reparo por parte desta instância revisora no que tange aos
antecedentes do acusado
, porquanto, à vista dos registros listados no ID 175353793 - Pág. 174, dentre as guias que compõe o executivo de pena n.o 0006888-27.2010.811.0042, subsiste uma condenação referente a fato anterior ao ilícito
sub judice
e detém caráter irrecorrível [mesmo que transitada em julgado em momento posterior], como bem esclarecido pelo d. representante do
Parquet
.

Como ponderado nas razões recursais, se trata da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o 0014650-88.2008.8.11.0002, referente a ilícito também de ordem patrimonial, ocorrido em
23/10/2008
, com sentença datada em 23/06/2014, e transitada em julgado em 11/04/2016; cumprindo destacar que o crime ora analisado ocorreu em
15/02/2009,
com sentença exarada em 03/04/2020.

Assim, conquanto tal condenação não sirva para o reconhecimento da reincidência, é certo que, por outro lado, presta-se plenamente a evidenciar os
maus antecedentes
do réu, consoante a jurisprudência do e. STJ:

“1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida,
embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base”.
(STJ – AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) – destaquei.

Logo, a
pretensão ministerial prospera nessa parte
,
ainda mais quando inequivocamente declarada a recalcitrância delitiva, sendo que tal informação é facilmente averiguada a partir dos dados de domínio público constantes no extrato de andamentos da referida execução penal, disponível no endereço eletrônico deste e. Sodalício.

Por sua vez, no que se refere às
circunstâncias do crime
, o
Parquet
argumenta
“que restou comprovado que o
crime foi praticado na presença de 04 (quatro) crianças
, dois filhos da vítima e dois sobrinhos, restando clarividente através das declarações judiciais prestada pela vítima que o agente desprezou o fato dela estar com seus filhos menores” sic
ID 175353804 - Pág. 4.

E, de fato, as declarações judiciais da vítima elucidam
a presença e o temor vivenciado pelas crianças que estavam consigo
, destacando que, à época, seus filhos estavam com aproximadamente 05 (cinco) e 06 (seis) anos, enquanto suas sobrinhas tinham por volta de 13 (treze) anos; as quais começaram a gritar ao visualizarem a conduta violenta protagonizada pelo ora apelado (ID 175353793 - Pág. 141).

Nesse contexto, é de reconhecer que a mencionada circunstância judicial pode ser considerada desfavorável ao réu, em virtude do
modus operandi
utilizado na empreitada delitiva, diante do cenário que permeou a execução do ilícito,
a justificar a maior reprovabilidade da conduta imputada ao réu
.

Com relação ao
comportamento da vítima
, nada obstante pretensão ministerial,
não vejo que tal circunstância deve ser vista em desfavor do réu
, sendo certo que a parte ofendida raramente contribui para a prática delituosa.

Por ser de inteira pertinência, cito a jurisprudência pátria, sendo desnecessários maiores debates:

“[...] O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia,
que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu
,
sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
, devendo, portanto, ser afastado o incremento da pena pela referida vetorial.
De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra
.
” (STJ – HC 542909/ES, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – destaquei.

Assim, à vista das peculiaridades expostas tanto nas declarações judiciais da vítima (ID 175353793 - Pág. 141), quanto do interrogatório do réu (ID 175353793 - Pág. 218), é descabida a pretensão ministerial para negativar o
comportamento da vítima
, sendo acertada a conclusão do d. juízo
a quo
ao ponderar que a ofendida
em nada contribuiu para o evento delituoso
, convergindo com a orientação já pacificada nos Tribunais Superiores.

Com efeito, a circunstância deve ser mantida como neutra.

2.

Da novel dosimetria da pena:

Considerando o acolhimento da parte da tese ministerial, de rigor a readequação da sanção imposta ao apelado, incidindo a negativação dos vetores atinentes aos
antecedentes e às circunstâncias do crime
, cada qual no
quantum
de 09 (nove) meses, diante da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário.

A pena-base passa a ser imposta em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase
do cálculo, inexistindo agravantes, preservo a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea
d
, do CP), a qual incide na fração de 1/6 (um sexto), referencial adotado e recomendado pelas Cortes Superiores,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023
, conduzindo a pena intermediária ao total de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses
.

Inexistindo outras causas de aumento e/ou de diminuição da reprimenda,
a pena
DEFINITIVA
resta redimensionada para
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses
de reclusão
e

pagamento de
11 (onze) dias-multa
, inalterado o valor unitário correspondente ao mínimo legal.

Por conseguinte, à vista do reconhecimento
em desfavor do apelado dois daqueles vetores do art. 59 do CP, mas
cuidando-se de agente tecnicamente primário, é escorreita a determinação do regime inicial
semiaberto
, subsistindo circunstâncias as quais são óbices para a manutenção do aberto, máxime a expressa previsão do art. 33, §2o, alínea
b
, e §3o, do CP.

Portando fica estabelecido o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena imposta.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, tão somente para desabonar as circunstâncias judiciais atinentes aos
antecedentes
do réu e às
circunstâncias
do crime
. Por consequência, a pena
DEFINITIVA
resta redimensionada para
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, restando alterado, por consequência, o regime inicial de cumprimento que passa a ser o
semiaberto
, além do

pagamento de
11 (onze) dias-multa
, mantido o valor unitário correspondente ao mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023